Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA OBRA. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. CARTA DE HABITE-SE. IRRELEVANCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A indenização por atraso na entrega de imóvel em construção cessa a partir da efetiva entrega da posse do bem ao seu adquirente, a partir de quando é possível o seu usufruto. Precedentes.
2. A carta de habite-se consiste em mero atestado fornecido pela Administração Pública de que o prédio está concluído e não oferece riscos aos ocupantes. Sua falta não impede o pleno uso e gozo por parte da promitente compradora que anui em receber a coisa antecipadamente e nas condições que foi apresentada.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.